Tribunal: TJSP
Processo: 2044161-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Concessão de prisão domiciliar e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já tendo sido a paciente colocada em prisão domiciliar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044161-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIANE SOUZA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044161-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23903
Habeas corpus n. 2044161-66.2020 São Paulo
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: FABIANE SOUZA SILVA
Habeas Corpus Concessão de prisão domiciliar e expedição
de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância

Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria
ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já tendo sido a
paciente colocada em prisão domiciliar.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
FABIANE SOUZA SILVA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 20a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo, que, nos autos do processo-crime n.
1505377-72.2020.8.26.0228, converteu a prisão em flagrante da ora
paciente em preventiva.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que a
paciente possa ser beneficiada com a liberdade provisória.
Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
nos termos dos arts. 318-A e 318-B, pelas razões expostas na inicial.
Indeferida a liminar (fls. 43/44) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 50/51), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044161-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
Segundo
as
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora, em 08 de abril de 2020, em observância
à Recomendação 62 do CNJ, converteu-se a prisão preventiva da ora
paciente
em
prisão
domiciliar,
determinando-se
o
cumprimento
concomitante de alvará de soltura.
Dessa forma, noticiou-se o cumprimento de alvará de
soltura e do mandado de prisão em regime domiciliar em 14 de abril de
2020, tendo sido realizada audiência para comunicar à ora paciente a
substituição da preventiva pela prisão domiciliar, bem como deixá-la ciente
das condições impostas.
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator